Tribunal: TRF3
Processo: 5012572-08.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
194/775)

5012572-08.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012572-08.2023.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ("DERAT") DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ("RFB") EM SÃO PAULO/SP, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. O ocorrido nesta demanda, mais do que afrontar o senso comum, enseja a perpetuação da lide e não pode mais ser tolerado nos dias atuais, em que se busca, de forma incessante, julgar as demandas com celeridade, de forma a garantir a duração razoável do processo, alçada, inclusive, a princípio constitucional.

4.Nem se alegue, por fim, remanescer o mero intuito de prequestionamento dos presentes declaratórios, na medida em que referido recurso não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, a caracterizar o abuso do direito de recorrer, o caso se subsome, às inteiras, à hipótese prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração improvidos. Imposição de multa, em favor da União, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012572-08.2023.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, CAR-CENTRAL DE AUTOPECAS E ROLAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ("DERAT") DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL ("RFB") EM SÃO PAULO/SP, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S.A. e CAR-CENTRAL DE AUTOPEÇAS E ROLAMENTOS S.A. contra acórdão proferido por esta 3a Turma, que, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

Em seus primeiros aclaratórioss (ID 341129904), a parte impetrante aduziu omissão no julgado, quanto ao pedido de reconhecimento da repetição do indébito tributário.

Sustentou que “uma vez reconhecido que as Embargantes têm o direito de excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que cumpridos os requisitos do art. 30, da Lei no 12.973/2014, também deveria ter sido declarado o direito das Embargantes à restituição/compensação de eventuais valores recolhidos a título de IRPJ/CSLL a este título nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante seu trâmite (observando o limite temporal de vigência do art. 30, da Lei no 12.973/14 – isto é, valendo para fatos geradores ocorridos até 31.12.2023), devidamente atualizados e corrigidos pela Taxa SELIC”.

Ao final, postulou o acolhimento dos embargos de declaração, para que a omissão seja sanada, com o reconhecimento do “seu direito líquido e certo de utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL que poderão ser gerados em razão da exclusão desses valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que cumprido os requisitos do artigo 30 da Lei n.o 12.973/14”.

O recurso foi improvido, à unanimidade, por esta 3a Turma (ID 356929499).

Em suas razões destes segundos embargos de declaração (ID 359522933), a parte impetrante alega que “o v. acórdão deixou de se manifestar sobre o direito das Embargantes à repetição do indébito indevidamente recolhido, direito esse que decorre diretamente da interpretação conferida pelo Tema 1.182/STJ e que já havia sido objeto de questionamento nos aclaratórios anteriormente opostos”.

Intimada para os fins do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte contrária apresentou contrarrazões (ID 361454907).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, nos moldes disciplinados pelo art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Com efeito, reproduzo o v. acórdão que negou provimento ao seu agravo interno, cujos primeiros aclaratórios opostos sob os exatos mesmos fundamentos destes segundos foram rejeitados (ID 346311302):

"AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS DISTINTOS DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS. TEMA 1182/STJ. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 30 DA LEI 12.973/14 ENQUANTO VIGENTE. DISPENSADA APENAS PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE. RECURSO DA PARTE IMPETRANTE IMPROVIDO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Discute-se a inclusão, na base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da pessoa jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, dos valores relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, decorrentes de incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos pelos respectivos entes tributantes.

3. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ainda, nos termos do artigo 2° da Lei n.° 7.689/88, a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda, que será apurada nos termos do artigo 28 da Lei n.° 9.430/96, que remonta à base de cálculo do Imposto de Renda – Pessoa Jurídica (IRPJ), de sorte que se aplica à CSLL o mesmo entendimento quanto ao IRPJ. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

4. A Lei Complementar n.o 160/2017, que dispôs sobre o “convênio que permite aos Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na referida alínea g, do inciso XII, do § 2o, do artigo 155, da Constituição Federal e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais”, promoveu alteração no então vigente artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, estabelecendo que “os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento”.

5. Por seu turno, o referido artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 estabelecia que “as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros”; ainda, em seu § 2o, dispunha que haveria tributação caso lhes fosse dada destinação diversa.

6. Com a vigência da Lei n.o 14.789/2023, a partir de 1o de janeiro de 2024, foi revogado o artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014. A nova Lei não mais prevê a possibilidade de exclusão, para fins de determinação do lucro real, de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos. A partir de sua vigência, o regramento legal passa a dispor que “a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que receber subvenção da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para implantar ou expandir empreendimento econômico poderá apurar crédito fiscal de subvenção para investimento”, que será concedido apenas a título de IRPJ (artigo 2o, III, b) e será passível de ressarcimento ou de compensação com tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (alínea c). O aproveitamento do crédito fiscal dependerá de prévia habilitação na via administrativa (artigo 3o e seguintes) e corresponderá ao produto das receitas de subvenção e da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao IRPJ.

7. Ao se debruçar sobre a matéria, antes da vigência da Lei n.o 14.789/2023, portanto, no contexto das disposições do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça conferiu soluções jurídicas distintas quanto aos créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal e quanto às demais espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Importante frisar que, em quaisquer dos pronunciamentos da Corte Superior, não se afastou a ocorrência de disponibilidade jurídica ou econômica de receita decorrente da não tributação (total ou parcial) pelo ICMS em razão dos benefícios fiscais concedidos, o que se ponderou foi a eventual ocorrência de violação ao pacto federativo na incursão tributária da União.

8. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.o 1.547.492, uniformizando sua jurisprudência a 1a Seção do c. STJ entendeu que o acréscimo patrimonial decorrente do aproveitamento de créditos presumidos de ICMS outorgados no contexto de incentivo fiscal não poderia sofrer a incidência de IRPJ ou CSLL, sob pena de violação ao princípio federativo. Ainda que não objeto de julgamento sob a sistemática dos temas representativos de controvérsia de natureza repetitiva, verifica-se que tal entendimento do EREsp n.o 1.517.492 foi ratificado no julgamento, em 26.04.2023, do Tema Repetitivo n.o 1.182 (REsp n.os 1.945.110/RS e 1.987.158/SC), cuja delimitação se cingiu, justamente, a “definir se é possível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL)”.

9. No julgamento do referido Tema Repetitivo n.o 1.182, ocorrido em 12.06.2023, portanto na vigência do supracitado artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, a Corte Superior firmou tese no sentido da impossibilidade de extensão do entendimento firmado no EREsp 1.517.492/PR aos demais benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros. Ressaltou-se que a não incidência de IRPJ e CSLL sobre as receitas resultantes da não tributação (total ou parcial) de ICMS nas operações de saída dependeria do cumprimento dos requisitos expressos em Lei. Afastou-se, apenas e tão somente, a necessidade de comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, sem prejuízo das ações fiscalizatórias da Receita Federal do Brasil.

10. Importante destacar que, em que pese o contorno constitucional dado pelo c. STJ à questão, o e. Supremo Tribunal Federal, em 18.08.2017, no julgamento do Tema n.o 957 estabeleceu, majoritariamente, que “a controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional”, ainda que apontado no posicionamento minoritário que, em 27.08.2015, a Corte entendeu pela existência de repercussão geral ao Tema n.o 843 (“possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal” – RE n.o 835.818), cuja ratio essendi seria assemelhada. Ressalta-se que há, inclusive, determinação de suspensão nacional quanto ao referido Tema n.o 843. Por outro lado, ainda que o deslinde a ser conferido pelo e. STF ao Tema de Repercussão Geral n.o 843 possa afetar a interpretação dos contornos constitucionais que o c. STJ deu à questão relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos decorrentes de incentivos fiscais – aliás, como expressamente aventado na própria decisão de suspensão nacional do Tema n.o 843 –, fato é que, no cenário jurídico atual relativo à tributação do IRPJ e da CSLL, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto a esta matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional.

11. O contribuinte pretende que se reconheça a não incidência tributária, independentemente do cumprimento das obrigações previstas no artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014, medida que impediria a legítima tributação quando não comprovados os requisitos legais para exclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, distintos dos créditos presumidos.

12. O que se assegurou ao contribuinte foi tão somente o recolhimento tributário sem a inclusão nas respectivas bases de cálculos dos valores de benefícios fiscais relacionados ao ICMS, dispensada a comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico.

13. Em momento algum se lhe autorizou o recolhimento tributário, independentemente do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014; ao contrário, expressamente se previu a inexistência de óbice à Receita Federal do Brasil de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores de ICMS oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Dito isto, não assiste integral razão à impetrante, razão pela qual o julgado proferido em 1o grau há de ser parcialmente reformado.

14. A decisão agravada, ao dar parcial provimento à apelação da parte impetrante, procedeu à estrita aplicação ao caso concreto da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.182, para o fim de assegurar tão somente a dispensa de comprovação prévia, pelo contribuinte, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, restando mantidos todos os demais requisitos do artigo 30 da Lei n.o 12.973/2014 para fins da pretendida exclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

15. Retificação do dispositivo da decisão recorrida. para que expresse com maior clareza a exata extensão do quanto concedido, que passa a constar como: “dou parcial provimento à apelação da parte impetrante, para o fim de conceder parcialmente a segurança para, no que tange ao cumprimento dos requisitos do artigo 30 da Lei n.o 12.973/14 para fins da tributação do IRPJ e da CSLL sobre os valores de benefícios fiscais de ICMS distintos dos créditos presumidos relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2023, assegurar à parte impetrante apenas e tão somente a dispensa da comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico”.

16. No mais, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

17. Agravo interno da parte impetrante improvido. Agravo interno da União parcialmente provido apenas para retificação do dispositivo." (g.n.)

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, emprestando-lhe indevida natureza infringente, o que não é possível em sede de declaratórios.

O ocorrido nesta demanda, mais do que afrontar o senso comum, enseja a perpetuação da lide e não pode mais ser tolerado nos dias atuais, em que se busca, de forma incessante, julgar as demandas com celeridade, de forma a garantir a duração razoável do processo, alçada, inclusive, a princípio constitucional.

Nem se alegue, por fim, remanescer o mero intuito de prequestionamento dos presentes declaratórios, na medida em que referido recurso não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Precedentes: STJ, EDcl no AgRg no RMS 45707, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/06/2015 e EDcl no Ag 1104774/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 07/08/2014, DJe 22/08/2014.

Dito isso, reconhecido o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, a caracterizar o abuso do direito de recorrer, entendo que o caso se subsome, às inteiras, à hipótese prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pela parte impetrante e a condeno ao pagamento de multa, em favor da União, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE NATUREZA INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos moldes do art. 1.022, I e II, CPC.

2. Inadmissibilidade de reexame da causa, por meio de embargos de declaração, para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Natureza nitidamente infringente.

3. O ocorrido nesta demanda, mais do que afrontar o senso comum, enseja a perpetuação da lide e não pode mais ser tolerado nos dias atuais, em que se busca, de forma incessante, julgar as demandas com celeridade, de forma a garantir a duração razoável do processo, alçada, inclusive, a princípio constitucional.

4.Nem se alegue, por fim, remanescer o mero intuito de prequestionamento dos presentes declaratórios, na medida em que referido recurso não é instrumento processual viável à manifestação de inconformismo, rediscussão do julgado ou, ainda, prequestionar matéria para interposição de recursos especial ou extraordinário, ausentes as hipóteses delineadas no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

5. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, a caracterizar o abuso do direito de recorrer, o caso se subsome, às inteiras, à hipótese prevista no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração improvidos. Imposição de multa, em favor da União, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão